Tribunal: TJMT
Processo: 1049212-03.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1049212-03.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ARYSLENE MARCELLE DE CARVALHO SILVA LEONIDA - CPF: 705.204.021-20 (APELANTE), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - CPF: 667.517.721-49 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA AFERIÇÃO DE AUTODECLARAÇÃO RACIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Edital nº 02/2019 – SMS, é claro ao mencionar que o candidato será convocado por meio do sítio eletrônico para aferição de autodeclaração (subitem 6.4.3).

2. A empresa responsável pelo processo seletivo obedeceu as regras editalícias, publicou de forma regular o edital de convocação para aferição da autodeclaração racial, bem como possibilitou interposição de recurso administrativo contra eventual questionamento acerca do resultado da aferição.

3. Logo, não há qualquer ilegalidade a ser amparada na via mandamental.

4. Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ARYSLENE MARCELLE DE CARVALHO SILVA LEONIDA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança nº 1049212-03.2019.811.0041, indeferiu a petição inicial e julgou extinto sem resolução do mérito, ante à não ocorrência de manifesto constrangimento ilegal, cujo objeto era o prosseguimento no processo seletivo para contratação temporária para o cargo de enfermeira (Edital nº 02/2019-SMS).

Em suas razões recursais (Id. 58776995) alega que não foi publicado o edital parta aferição de autodeclaração racial e que não houve obediência às regras do edital.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Cuiabá no Id. 139575694.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo Instituto Nacional de Seleções e Concursos – SELECON, conforme certidão lançada no Id. 140580175.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 142093675.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser resolvida no presente recurso é saber se houve ou não publicação de edital para aferição de autodeclaração racial.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Do Pedido de Liminar.

Por isto, estando presentes os requisitos autorizadores da liminar, requer sua concessão para que as autoridades coatoras declarem via edital ou da forma que Vossa Excelência declarar, a convocação da Impetrante para que seja submetida a aferição racial, devendo para tanto, ser convocada novamente a referida comissão de verificação, suspendendo o ato que deu motivo ao pedido, seja, sua desclassificação, sendo este, nos termos do artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/09.

Do Pedido Final.

Diante de todo o exposto, requer, após o processamento da presente medida e concessão da liminar, sejam as informações requisitadas à autoridade coatora e ouvido o Ministério Público, bem como seja concedida a segurança em caráter definitivo, para os devidos fins de ratificar a liminar deferida, no sentido de garantir à impetrante o seu direito de receber o que lhe é de direito, e ou;

A declaração que apesar de constar em edital a verificação da aferição racial, esta poderá ser declarada de forma clara por Vossa Excelência sem a necessidade de readequação no edital, qual seja, com nova convocação, declarando assim, que a impetrante seja relacionada em cota racial, conforme auto declaração acostada no ato de inscrição.

Requer ainda, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos da lei 1060/50, e artigo 98 do NCPC, por ser a impetrante pobre na acepção legal do termo.

Dá-se a causa o valor de 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).

Termos em que,

Pede e espera deferimento.

A sentença foi prolatada no dia 23/07/2020 e possui a seguinte parte dispositiva:

Com essas considerações, com fundamento no artigo 485, I, do CPC e art. 10 da Lei nº 12.016/2009, INDEFIRO a petição inicial e, consequentemente, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito.

Sem custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009).

Por se tratar de sentença que extingue o mandado sem julgamento de mérito, não está sujeita ao reexame necessário, mercê do que dispõe o artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de estilo.

P.R.I.C.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Em face do exposto, requer:

A admissibilidade deste recurso;

Que seja dado provimento ao presente recurso para reformar a sentença, determinando a análise da liminar e prosseguimento do feito.

Que os benefícios da Assistência de gratuidade de acesso a Justiça, conforme previsão legal no artigo 98 do Código de Processo Civil.

Termos em que pede

e espera deferimento.

Consigno inicialmente que não se trata de concurso público, mas sim de processo seletivo, ou seja, é procedimento de seleção simplificado para contratação temporária.

O Edital de Processo Seletivo Simplificado para Contratos Temporários Imediatos e Formação de Cadastro de Reserva nº 02/2019 – SMS e acostado no Id. 58776983, é claro ao mencionar que o candidato será convocado por meio do sítio eletrônico para aferição de autodeclaração, em conforme se infere no subitem 6.4.3, que assim está disposto
in verbis:

6.4.3-A aferição da autodeclaração dar-se-á através de convocação no DOC/TCE, através do sítio eletrônico www.cuiaba.mt.gov.br e do
sítio eletrônico www.selecon.org.br
, no prazo previsto em Cronograma, conforme Anexo I. (NEGRITEI)

Ao consultar o sítio eletrônico do Instituto Nacional de Seleções e Concursos – SELECON, no ícone Encerrados, constata-se as seguintes publicações:

- No dia 24/09/2019 foi publicado edital de convocação para aferição da autodeclaração racial;

- No dia 27/09/2019 publicado o resultado preliminar da aferição racial, onde consta a Apelante como ausente, bem como possibilitado a interposição de recurso do resultado preliminar;

- No dia 29/09/2019, publicada as respostas dos recursos contra o resultado preliminar e o resultado final da aferição racial.

Como se pode observar, a empresa responsável pelo processo seletivo obedeceu as regras editalícias, publicou de forma regular o edital de convocação para aferição da autodeclaração racial, bem como possibilitou interposição de recurso administrativo contra eventual questionamento acerca do resultado da aferição.

Logo, não há qualquer ilegalidade a ser amparada na via mandamental.

Em situação análoga, assim julgou o E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (UEMG) - PROCESSO SELETIVO 2020 - CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS - SÍTIO ELETRÔNICO - PUBLICIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - REGULARIDADE DO CERTAME - RECURSO DESPROVIDO. - O edital é lei entre as partes, estabelecendo regras às quais estão vinculados tanto a Administração como os candidatos. - Verificada a regularidade da convocação dos candidatos no sítio eletrônico da Universidade do Estado de Minas Gerais, conforme previsto no edital, não há que se falar em abertura de novo prazo para a realização de matrícula de candidato que não a efetuou na data estipulada. (TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.20.549118-6/001, Relator(a): Des.(a) Jair Varão, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/03/2021, publicação da súmula em 15/03/2021)

Logo, correta a sentença proltada pelo juízo
a quo
.

Diante do acima exposto, conheço do presente recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023